Tribunal: STF
Processo: HC 220380
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIDEOCONFERÊNCIA ENTRE ACUSADO E DEFENSOR. ESCOLHA DE ESTRATÉGIA DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 523/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. (...) eventual deficiência da defesa técnica, demanda demonstração do prejuízo, conforme dispõe o verbete n. 523 do Supremo Tribunal Federal: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. Reitero, por oportuno, que a condenação do paciente não revela, por si só, prejuízo advindo da alegada deficiência da defesa. Dessarte, não se tendo demonstrado de que forma a situação processual do paciente teria sido modificada positivamente, por eventual atuação diversa, não se verifica prejuízo e, por conseguinte, não há se falar em nulidade. (AgRg no RHC n. 92.226/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.) 



    2. Na espécie, segundo informações das instâncias ordinárias (Juízo processante e Corte de origem), houve atuação diligente do defensor público. Dessa forma, não é possível, na via eleita do habeas corpus, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal local. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 14.10.2021, foi condenado à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e IV, e § 2º-A, I, e no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/SP). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 168.485, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante, em razão do cerceamento do direito de defesa. “Isso porque a defesa técnica (...), desde o primeiro momento, FORA MANIFESTAMENTE DESIDIOSA”. Alega que “o PACIENTE ficou com uma defesa manifestamente precária, ou pior, SEM QUALQUER DEFESA, a qual limitou-se a apresentar uma defesa prévia de 1 pagina de conteúdo, sem arrolar qualquer testemunha, sem qualquer que seja qualquer manifestação em todas as oitivas realizadas, nem mesmo um diálogo com o paciente, ao menos para orienta-lo em seu interrogatório”.



5. A defesa requer o deferimento da medida liminar “para determinar o suspensão do cumprimento do mandado de prisão ou sua cassação e suspender os efeitos do decreto condenatório proferido em desfavor do ora paciente no bojo da ação penal autuada sob o nº 0008682-50.2021.8.13.0460 / Vara Criminal de OURO FINO, ESTADO MINAS GERAIS., até o julgamento final da presente impetração”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a “nulidade do processo desde o oferecimento da peça que foi apresentada a título de alegações finais”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Conforme assentou o STJ, “não há se falar em atuação deficiente da defesa do recorrente, porquanto, segundo informações das instâncias ordinárias (Juízo processante e Corte de origem), houve atuação diligente. Dessa forma, não é possível, na via eleita, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal local, diante das informações prestadas pelo Juízo de origem, que se encontra mais próximo da realidade dos autos”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Busca-se, no presente recurso, seja declarada a nulidade da ação penal em razão da falta/deficiência de defesa técnica. A respeito do tema, foram estes os fundamentos utilizados pela Corte de origem para afastar a apontada nulidade (e-STJ, fls. 203/204):



    Não obstante as ponderações do impetrante, tenho que a pretensão almejada em sua peça inicial não deve ser acolhida na estreita via do ‘Habeas Corpus’. 



    Informou a autoridade apontada como coatora que:



    O paciente (...) foi preso em flagrante na data de 14.10.2021 pela suposta prática do crime de roubo qualificado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas ocorrido na Comarca de Ouro Fino/MG. 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 15.10.2021, na Comarca de Mogi Mirim/SP, local em que o paciente foi preso na posse do veículo e demais objetos roubados. 



    Posteriormente, tendo em vista o local em que o crime foi praticado, os autos foram remetidos para prosseguimento nesta Comarca. O paciente foi denunciado como incurso das sanções do art. 157,§2°, incisos II e IV, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, em relação à vítima (...); e do artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°- A, inciso I, do Penal, em relação à vitima (...). 



    A denúncia foi recebida em 08.11.2021. O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública do Estado. 



    Em sede de AIJ, foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação, assim como procedeu-se o interrogatório do acusado. 



    O processo foi sentenciado e 27.03.2022, sendo o acusado condenado a 09 (nove) anos e 07(sete) meses de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, considerando a continuidade delitiva. 



    Ao paciente não foi dado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o crime sob análise foi praticado durante execução de pena, com emprego de armas de fogo e concurso de agentes, além de ser o paciente contumaz na prática de crimes gravíssimos como se infere da FAC/CAC anexas. 



    Em seguida, por meio do Defensor Público desta Comarca, o paciente interpôs recurso de apelação, o qual está pendente de julgamento.



    De acordo com as informações prestadas o ora paciente foi devidamente acompanhado durante todo o processo pelo Defensor Público, tendo ele inclusive interposto recurso contra a sentença condenatória. 



    Como bem destacado pelo I. Procurador de Justiça, ‘a forma de condução da defesa do acusado compete ao profissional legalmente habilitado para tal, sendo certo que a boa ética condena críticas à estratégia processual utilizada pelo defensor do réu’. 



    A meu ver, o objetivo do ora impetrante é ter a sentença anulada para uma nova tentativa de absolvição, tão somente porque o paciente já foi condenado e espera, neste momento, o julgamento do recurso de apelação interposto. 



    Além disso, como é cediço, a ação de impugnação (Habeas Corpus) não se destina a empreender um exame acurado e minucioso das provas constantes dos autos. É medida urgente, de cognição sumária, para fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar, não comportando, assim, dilação probatória.



    Nesse contexto, entendo que não há se falar em atuação deficiente da defesa do recorrente, porquanto, segundo informações das instâncias ordinárias (Juízo processante e Corte de origem), houve atuação diligente. Dessa forma, não é possível, na via eleita, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal local, diante das informações prestadas pelo Juízo de origem, que se encontra mais próximo da realidade dos autos.



    (...)



    Dessa forma, não há se falar em nulidade por ausência de defesa, pois eventual deficiência da defesa técnica, demanda demonstração do prejuízo, conforme dispõe o verbete n. 523 do Supremo Tribunal Federal: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. 



    Reitero, por oportuno, que a condenação do paciente não revela, por si só, prejuízo advindo da alegada deficiência da defesa. Dessarte, não se tendo demonstrado de que forma a situação processual do paciente teria sido modificada positivamente, por eventual atuação diversa, não se verifica prejuízo e, por conseguinte, não há se falar em nulidade.



9. Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



10. Quanto ao mais, pontuo as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da prisão preventiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente condenado por dois crimes de roubo majorado, praticados em continuidade delitiva, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e durante o cumprimento de pena privativa de liberdade.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator